Tribunal: STF
Processo: HC 55512
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-06
Data de publicação: 1977-09-06

Ementa:
1. A prova testemunhal pode suprir a falta do exame de corpo de delito. É o que se lê no art. 167 do C. Pr. Penal. 
2. Alegação de que a sentença condenatória do réu não atende ao que dispõe o art. 42 do Cód. Penal e ao que exige o art. 331, II, do C. Pr. Penal, a que, por isso, é nula. Improcedência dos argumentos, porquanto, no caso, ambas essas regras foram cumpridas. 
3. Petição de habeas corpus indeferido.